Tribunal: TJSP
Processo: 1031449-47.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1031449-47.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
parte embargante Unimed de São Jose dos Campos Cooperativa de Trabalho Medico, e
a parte embargada José Eduardo Bordignon.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E JAMES SIANO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031449-47.2018.8.26.0577/50000 -
Voto no: 4922 *gi/allm

2/4
Voto no: 4922
Embargos de declaração no: 1031449-47.2018.8.26.0577/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São José dos Campos
Foro de origem: Foro de São José dos Campos
Vara de origem: 7a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Alexandre Miura Iura
Embargante: Unimed de São Jose dos Campos Cooperativa de Trabalho Medico
Embargado(a): José Eduardo Bordignon
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
contradição. Plano de saúde. Manutenção do embargado no
plano de saúde, em razão de ter aposentado antes da celebração
do novo contrato. Prequestionamento que não dispensa a
observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva
ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
398/405, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser
contraditório o embargado acórdão no que tange a manutenção do usuário no contrato
de plano de saúde vigente na época da aposentadoria do embargado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031449-47.2018.8.26.0577/50000 -
Voto no: 4922 *gi/allm

3/4
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas. Nesse sentido:
" No mais, extrai-se que a parte recorrida saiu da empregadora
antes do novo regime de custeio (fls. 40), não estando atrelado
ao critério etário imposto pela parte recorrente em razão do novo
contrato. Por consequência, o novo regime de custeio somente
se aplica aos inativos decorrentes do novo contrato celebrado"
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031449-47.2018.8.26.0577/50000 -
Voto no: 4922 *gi/allm

4/4
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)